Tribunal: TJMT
Processo: 1026597-06.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026597-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PLABITON QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 018.251.041-74 (ADVOGADO), ELOIZA HELENA FRATARI - CPF: 080.889.771-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL
– MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

POR SUPOSTO ESBULHO
– NULIDADE NO FATO GERADOR -
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

2.
Não restando comprovado o esbulho, em sendo necessária a produção de novas provas alheias a execução
, considerando a
presunção de legitimidade da CDA
.

3
. Se não resta comprovado de plano que o agravante não é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal,
deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

4. Agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
por
ELOIZA
HELENA
FRATARI
,
contra
a decisão interlocutória proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 1039745-29.2021.8.11.0041, proposta
pelo
ESTADO
DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, por não vislumbrar a ilegitimidade passiva da executada.

A
Agravante pugna inicialmente pela concessão do benefício da gratuidade da justiça. Após, alega que o Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 é incompetente para processar e julgar a Execução Fiscal nº 1039745-29.2021.8.11.0041, visto que, localiza-se em Comarca distinta daquela
de Domicílio da Executada, ora Agravante.

S
ustenta que, em que pese sua indicação como proprietária do imóvel rural denominado Fazenda Primavera quando da lavratura do auto de infração, se faz necessário o reconhecimento de sua ilegitimidade para responder à mencionada execução, visto que, em 30/05/2007, firmou um contrato de compra e venda com o Sr. Antônio João da Costa Marques
.

Alega a Agravante que o
Sr. Antônio João da Costa Marques, deixou de realizar o devido pagamento para conclusão da compra do imóvel, bem como se negou a devolvê-lo à Agravante, desse modo, entende ser ilegítima para responder à mencionada execução, visto que o imóvel é objeto de esbulho, informando ainda, que moveu ação reivindicatória sob nº 1000219-62.2022.8.11.0092 contra o Sr. Antônio João da Costa Marques
, para reaver a posse do imóvel.

A
ssevera que não poderia ser parte uma vez que o fato gerador do crédito foi posterior ao esbulho, não podendo ser-lhe imputada prática de infração em imóvel possuído por terceiros, tendo em vista que a responsabilidade quanto a realização do Cadastro Ambiental Rural – CAR deve recair sobre o possuidor, frisando que, na data do fato gerador se quer ostentava o título de legítima proprietária, considerando o esbulho que se perpetua desde 2007
.

Afirma que o título executivo confeccionado em seu desfavor
apresenta vício insanável e passível de nulidade, haja vista que, quando da lavratura da infração administrativa por descumprimento de notificação referente ao Cadastro Ambiental Rural – CAR, constou no auto de infração propriedade localizada em Estado diverso do que reside, bem como que ainda que apontada como proprietária, a Agravante já não exercia o
animus
domini
há aproximadamente 13 (treze) anos
, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da nulidade do título executivo com posterior extinção da execução.

Ressalta que
é imprescindível a suspensão do processo de Execução Fiscal, tendo em vista que este, depende de provas a serem produzidas nos autos da ação reivindicatória de n.º 1000219-62.2022.8.11.0092, que move contra o Sr. Antônio João da Costa Marques, vez que o objeto guarda relação direta com a legalidade da execução
, considerando que o imóvel é possuído por terceiros a mais de uma década.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso,
com a concessão do benefício da justiça gratuita, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, ou ainda, a nulidade do título executivo, subsidiariamente a suspensão do processo de Execução Fiscal até o julgamento da ação reivindicatória de nº 1000219-62.2022.8.11.0092 que tramita junto ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia–MT, bem como, em caso de não deferimento dos demais pedidos, pelo prosseguimento da execução para pagamento em 20 (vinte) parcelas.

Em id. 190558190, foi determinado que a Agravante comprovasse sua hipossuficiência
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita conforme o (art. 99, §2 º, do CPC).

A concessão
da tutela recursal foi indeferida, sendo concedida à Agravante o benefício da justiça gratuita – id. 194552652.

Contrarrazões ao agrav
o de instrumento apresentada - id. 201571189.

É o relatório.

De
sembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo
de instrumento contra decisão interlocutória
que rejeitou a exceção de
pré
-executividade em que se alegava a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução
, bem como existência de nulidades
n
o
fato gerador do débito.

De iní
cio, ressalto que
se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade,
isenção do recolhimento do
preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada execução fiscal pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

em face d
a

E
xecutado
ELOIZA HELENA FRATARI
na qual visa o recebimento do montante de R$
69.719,71
, para adimplemento de débito decorrente de infração ambiental
, por ausência de licença em imóvel rural
.

A

E
xecutad
a
, ora
A
gravante,
op
ôs
exceção de
pré
-executividade pleiteando o reconheci
mento da ilegitimidade passiva,
uma vez que o débito
referente a autuação decorrente da ausência de
licença
ambiental
foi
gerado após o esbulho do imóvel
, pugnando ainda
pel
o reconhecimento de nulidade do título executivo
quando da ocorrência do fato gerador
,
além da suspensão da execução até o julgamento da ação reivindicatória n.º
1000219-62.2022.8.11.0092,
e em caso de indeferimento dos pedidos a possibilidade do parcelamento dos valores devidos
em 20 (vinte) meses
.

Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão vindicada no Agravo de Instrumento não merece
ser
acolhida, pelos motivos que passo a expor.

Segundo dispõe o artigo 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, alínea ‘a’, ambos do Código de Processo Civil/2015, a execução será suspensa quando depender de julgamento de outra causa, bem como da declaração da existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Veja-se:

“ Art.

921.
Suspende-se a execução:

I -
nas
hipóteses dos
arts
. 313 e 315, no que couber; ”

“ Art.

313.
Suspende-se o processo: (...)

V -
quando
a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”
.

Na espécie, constata-se que a Agra
vante
ajuizou
a Ação Reivindicatória n.º 1000219-62.2022.8.11.0092
,
no intuito de comprovar o alegado esbulho
, em desfavor
do Sr. Antônio João da Costa Marques, o qual alega ser o real responsável pelo débito, eis que possui o imóvel
.

Assim, a Executada
, ora Agravante,
pleiteou a suspensão d
a
ação
de Execução Fiscal
até o julgamento definitivo daquela.

Ocorre que, em consulta aos autos da referida ação ju
nto ao
Pje
- 1º Grau,
verifica-se que
houve prolação de sentença extinguindo os autos sem resolução do mérito por ausência de pressupostos processuais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se sobre a ilegitimidade passiva da Executada, ao fundamento de que o imóvel objeto da autuação em questão sofreu esbulho.

Ainda que haja nos autos contrato de compra e venda, apresentado pela própria Agravante, registrando que o imóvel de matrícula 6.809 foi supostamente vendido em 30/05/2007, não há prova inequívoca do fato, atraindo, portanto, a necessidade de dilação probatória.

Dessa forma, não há demonstração de que o imóvel de fato é objeto de esbulho, não havendo que se falar em nulidade do fato gerador do crédito, nem mesmo em ilegitimidade passiva da Agravante.

Por conseguinte
, o
juízo
a
quo
rejeitou a exceção de
pré
-executividade
ao fundamento d
e que esta, somente é admissível quando relativa
à
matéria
conhecível de ofício que não demande

dilação probatória.

Irresignado
, o
agravante
interpôs
o presente agravo de instrumento
.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de
pré
-executividade, antes de garantido
o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão
ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Assim, tem-se que

a
exceção de
pré
-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pel
a multa
.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, DE PLANO, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.I - é possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de
pré
-executividade quando não necessitar de dilação probatória. II - O nome do agravante inscrito na
cda
gera presunção relativa (
ctn
, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária. III – É pacífico o entendimento do
stj
de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de
pré
-executividade nas situações em que os nomes dos sócios não constam da
cda
e desde que não haja necessidade de dilação probatória” (
agrg
no
aresp
587.319/
es
, rel. Ministra
assusete

magalhães
, segunda turma,
dje
15.9.2015). IV - Recurso desprovido. (N.U 1001821-49.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2019,
Publicado
no DJE 16/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RETIRADA DE EX-SÓCIO DO POLO PASSIVO DO FEITO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NULIDADE DA CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade tributária que habilita o sócio a figurar no polo passivo deve restar claramente demonstrada como conduta repreensível na forma em que administra os bens integrantes da pessoa jurídica devedora, ou seja, só poderá ser responsabilizado por débitos fiscais da empresa quando estiver comprovado que agiu em excesso de poder ou com infringência à legislação pertinente, conforme preconiza o art. 135 do CTN.

2. Não configurada nenhuma das hipóteses previstas no caput do art. 135 do CTN, deve o sócio ou gerente ser excluído do polo passivo da ação expropriatória, tal como ocorreu na hipótese
versanda
.

3. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública quando acolhida a exceção de
pré
-executividade e extinta a execução fiscal por ela manejada.

(N.U 0009946-92.2009.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016,
Publicado
no DJE 16/11/2016)

No tocante ao parcelamento do débito executado,

conforme estabelece
a legislação estadual, presente

n
o
artigo 32, parágrafo 1º
, inciso II, alínea a), do

Decreto n.º 1.436, de 18 de julho de 2022
:

Art. 32 - O Núcleo de Conciliação Ambiental será composto por, no mínimo, de três membros, sendo pelo menos dois servidores efetivos do órgão ou da entidade da administração pública estadual ambiental responsável pela lavratura do auto de infração.

§ 1º Compete ao Núcleo de Conciliação Ambiental:

II -
realizar
, quando necessário, a audiência de conciliação ambiental para:

a) apresentar as soluções legais possíveis para encerrar o processo, tais como o desconto para pagamento e parcelamento da multa, conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, medidas corretivas a serem executadas para levantamento de embargo, suspensão, interdição de atividade e apreensão.

Desse modo, tem-se que o parcelamento do débito objeto da Certidão de Dívida Ativa
– CDA executada, deve ser realizado administrativamente pela Agravante junto ao
competente órgão ambiental.

Partindo dessas premissas, não merece reforma a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, razão pela qual o desprovimento do recurso de agravo de instrumento é
medida
que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
de agravo de instrumento.

É como voto.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024